Tribunal: STF
Processo: ARE 1564502
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 20 e 1.100 da repercussão geral. Afastou-se, ainda, a aplicação do Tema 985 ao caso. 

A agravante alega, em suma, que:

Por consequência lógica – e à luz do princípio segundo o qual o acessório segue o principal –, o entendimento firmado na modulação de efeitos do Tema RG nº 985/STF também foi aplicado às férias gozadas, uma vez que sua natureza jurídica foi examinada no mesmo contexto, o que atrai a plena incidência da tese à hipótese ora discutida (doc. 217, p. 7).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos(grifei).
 
Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).

Ainda que superado tal óbice, observo que, no julgamento do RE 565.162, Tema 20 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, pelo empregador, de contribuição previdenciária: 

CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal (RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 23/8/2017 — grifei).

Por outro lado, no julgamento do ARE 1.260.750, Tema 1.100 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, inclusive a questão da habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, tem natureza infraconstitucional:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 (ARE 1.260.750 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/9/2020 — grifei).

Por fim, quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 985 da repercussão geral, a pretensão carece de amparo legal, uma vez que,  conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, a questão jurídica dos autos não envolve discussão sobre a incidência de contribuição social sobre o valor do terço constitucional de férias. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento). 

 Advirto que a interposição  de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator